Tribunal: TCU
Processo: 032.044/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10993/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.044/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Geraldo Marcio (XXX.139.446-XX); Fernando de Menezes Andrade (XXX.515.297-XX); Jorge Luiz Barboza (XXX.384.127-XX); Juracy Ribeiro Pereira (XXX.874.017-XX); Lucia da Silveira (XXX.271.397-XX); Luiz Carlos Fossati (XXX.297.957-XX); Maria Candida Moreira de Almeida (XXX.761.417-XX); Maria Teresa Jansen Flores (XXX.846.197-XX); Maria da Conceicao Michiyo Koide (XXX.435.127-XX); Rosangela Augusta da Silveira (XXX.551.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.